Tribunal: TJES
Processo: 0000412-53.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-53.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUSTAVO ALVES ROCHA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000412-53.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

EMBARGADO: GUSTAVO ALVES ROCHA
Advogado do(a) APELADO: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial para exasperar a pena-base do réu Gustavo Alves Rocha, redimensionou, de ofício, a pena definitiva para 11 anos e 8 meses de reclusão, em razão de ilegalidade na segunda fase da dosimetria (bis in idem). O Parquet alega obscuridade na fundamentação quanto à exclusão da agravante do motivo fútil, sob o argumento de que tal fundamento já teria sido utilizado na pena-base, embora a sentença de primeiro grau tenha considerado neutra a circunstância dos motivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à ocorrência de
bis in idem
na valoração do motivo fútil na dosimetria da pena, justificando o seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade se configura quando há inconsistência ou falta de clareza na motivação do julgado, especialmente em temas essenciais à conclusão adotada.

A sentença de primeiro grau consignou expressamente que o motivo fútil (ciúmes) não seria considerado na primeira fase da dosimetria, por já constituir agravante legal, afastando expressamente o
bis in idem
.

O acórdão embargado incorre em obscuridade ao entender que o motivo fútil fora utilizado na pena-base, razão pela qual afastou a agravante correspondente, contrariando o conteúdo da sentença.

Corrigida a obscuridade, reconhece-se que a pena-base deve ser fixada considerando apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), com fixação da pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase, promove-se a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/6 pela menoridade do réu, resultando em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP), na fração de 1/3, diante da extrema violência empregada, fixando-se a pena definitiva em 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

Configura obscuridade no acórdão o afastamento da agravante do motivo fútil sob fundamento de bis in idem, quando a sentença expressamente deixou de valorar negativamente os “motivos” na primeira fase da dosimetria.

A correção do vício autoriza o redimensionamento da pena com o reconhecimento da agravante do motivo fútil, compensada com a atenuante da confissão espontânea.

A causa de diminuição da pena por tentativa pode ser aplicada na fração mínima quando a conduta apresenta elevado grau de violência e crueldade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, II, “a”; 59. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000412-53.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

EMBARGADO: GUSTAVO ALVES ROCHA

Advogado do(a) APELADO: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal (Id.11382720), por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de exasperar a pena-base do acusado Gustavo Alves Rocha, porém, de ofício, por verificar flagrante ilegalidade na segunda etapa da dosimetria (
bis in idem
), redimensionou a pena definitiva do apelante para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A Douta Procuradoria de Justiça alega a existência de obscuridade no acórdão embargado, sustentando que a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do Código Penal) foi afastada sob o fundamento de que o mesmo elemento já havia sido utilizado para majorar a pena-base, caracterizando
bis in idem
. Ocorre que, conforme aponta o
Parquet
, a sentença de primeiro grau considerou neutra a circunstância judicial dos “motivos”, o que afastaria a duplicidade de valoração e evidenciaria a obscuridade do acórdão recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese em análise, a D. Procuradoria de Justiça aponta vício no acórdão embargado ao considerar a existência de
bis in idem
na utilização do ciúme (motivo fútil) para exasperar a pena-base e da mesma justificativa para aplicar a agravante prevista no art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal).

Aduz a D. Procuradoria de Justiça que não houve a utilização do motivo fútil para exasperar a pena-base.

Verifico assistir razão à D. Procuradoria de Justiça, na medida em que houve a menção na sentença da existência de motivo fútil, porém, ao final, consignou-se que tal elemento não seria considerado na primeira etapa para não incidir em
bis in idem, “eis que já retrata agravante (art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal).

Dessa forma, passo a correção do vício apontado.

Rememoro que o embargado foi condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.

Posteriormente, com o parcial provimento do recurso ministerial e o reconhecimento indevido de
bis in idem
, a Segunda Câmara Criminal redimensionou a pena do embargado para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Considerando que os “motivos” não foram considerados desfavoráveis na sentença, deve-se reconhecer que, na primeira fase da dosimetria, havia apenas três circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime — e não quatro, como anteriormente considerado.

Aplicando-se a fração de 1/8 do intervalo da pena, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento do
bis in idem
no tocante à agravante do meio cruel, já valorada na pena-base. Assim, subsistem duas atenuantes (menoridade e confissão espontânea) e uma agravante (motivo fútil).

Promovo a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena em 1/6, com base na atenuante da menoridade, resultando em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), na fração de 1/3, considerando que o crime foi praticado com extrema violência — golpe de facão no pescoço da vítima, que lhe causou tetraplegia e foi considerado inicialmente fatal pelos médicos, sendo sua sobrevivência um fato excepcional. Diante do caráter cruel e da intensidade da conduta, a fração mínima de redução se revela adequada.

Assim, redimensiono a pena definitiva do embargado para 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a obscuridade apontada, redimensionar a pena definitiva do embargado para 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)